Tribunal: TJDFT
Processo: 0729895-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRÉSTIMO. PROVA DOCUMENTAL. PROCURAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMUNICADO DE VENDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de busca e apreensão de veículo e também improcedente reconvenção. Pedido autoral fundamentado em inadimplemento de obrigação verbal e oferta de veículo como garantia. Reconvenção pleiteava anulação de confissão de dívida e revogação de procuração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o autor possui legitimidade ativa para propor a ação de busca e apreensão, diante da divergência entre a empresa signatária da confissão de dívida e a empresa representada; e
(ii) estabelecer se há prova suficiente da dívida e validade dos documentos que fundamentam o pedido, especialmente diante da ausência da procuração e da alegação de quitação parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa é reconhecida com base na autorização de transferência de propriedade do veículo, regularmente registrada no DETRAN/DF, vinculada à empresa representada pelo autor.
4. A análise da legitimidade ativa considera as condições da ação sob a perspectiva das alegações iniciais e dos documentos apresentados, sendo suficiente a vinculação entre o veículo e a empresa representada para admitir a legitimidade.
5. A ausência de procuração não invalida o comunicado de venda, pois o réu não apresentou o instrumento alegadamente fraudulento, nem suscitou incidente de falsidade, não afastando a presunção de veracidade dos documentos públicos.
6. O comunicado de venda registrado no DETRAN/DF é considerado documento hábil para demonstrar a intenção de transferência da posse e propriedade do bem, respaldando a pretensão autoral.
7. A alegação de ausência de prova da dívida não se sustenta, pois o réu apresentou comprovante de pagamento parcial, sem demonstrar inexistência de obrigação remanescente.
8. O conjunto documental apresentado, especialmente a ATPV, é suficiente para demonstrar a existência de negócio jurídico e justificar a busca e apreensão do veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A autorização de transferência de veículo registrada no DETRAN/DF é suficiente para conferir legitimidade ativa ao representante da empresa destinatária. A ausência de procuração não invalida o comunicado de venda, especialmente diante da ausência de impugnação formal ou instauração de incidente de falsidade. A presunção de veracidade dos documentos públicos prevalece diante da ausência de prova concreta em sentido contrário."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.